Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000372-51.2020.8.11.0000
Recorrente: ADAUTO LUIZ BERNINI
Recorrido: FERTIBRAS S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADAUTO LUIZ BERNINI (id 42602997) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 31942467):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO JUDICIAL REGULAR - ART. 889, INCISO II, DO CPC - INAPLICABILIDADE - IMÓVEL QUE COMPORTA CÔMODA DIVISÃO - INCIDÊNCIA DO ART. 894 DO CPC - INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS COPROPRIETÁRIOS - DESNECESSIDADE - ACORDO APÓS A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO - ATO PERFEITO, ACABADO E IRRETRATÁVEL - ART 903, CAPUT E §1o, INCISO I, DO CPC - INVALIDAÇÃO DO LEILÃO DESCABIDA - PREÇO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO VIL - ART. 891, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Não se aplica o artigo 889, inciso II, do CPC/15, mas sim o art. 894, se o imóvel penhorado admitir cômoda divisão, hipótese em que pode ser alienado judicialmente em parte, sendo desnecessária a intimação prévia dos coproprietários. É inviável a homologação de acordo em que se busca, mesmo que indiretamente, a desconstituição do leilão se já firmado o auto de arrematação, ato perfeito, acabado e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC. Conforme art. 891, parágrafo único, do CPC, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.” (TJMT, RAI 1000372-51.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 36560989 foram rejeitados, conforme acórdão id 40796996.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que supostamente o acórdão violou os artigos 1.022, II e 489, IV, § 1o, ambos do CPC, uma vez que “não apreciou as teses levantadas pelo recorrente com capacidade de infirmar o julgado, quais sejam, enfrentamento pela Corte de origem da necessidade de nova avaliação, tendo em vista a incompletude do laudo, realizado em desatendimento à forma prescrita no art. 872 do CPC/15 e seus parágrafos além do que, transcorridos quase seis anos, se verificou majoração do valor do bem, gerando vício da arrematação como descreve o inciso I do §1o do art. 903 do CPC/15; também pediu pronunciamento sobre a viabilidade do artigo 894 do CPC/15, haja vista que o executado (devedor) não requereu a venda parcial, nem atendeu o §2o desta norma; por fim, pediu manifestação expressa a respeito da regra descrita no inciso II do artigo 889 do CPC (evento Num. 36560989 – dos autos de origem).”
Afirma que houve o prequestionamento ficto da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.
Assevera que há afronta ao caput e inciso II, do artigo 889 do CPC, além do artigo 504 do CC, uma vez que a fundamentação do acórdão entendeu ser dispensável a cientificação dos coproprietários sobre a alienação judicial.
Diz a parte Recorrente que há afronta ao caput e ao § 2o do artigo 894 do CPC, uma vez que a alienação de parte do imóvel é opção facultada ao devedor, sendo imprescindível o requerimento de sua parte, devendo acompanhar a planta e memorial descritivo, além da avaliação e inclusão no edital, o que não teria ocorrido no caso em tela.
Aduz que há violação ao artigo 872, §§ 1o e 2o do CPC, uma vez que “a avaliação que serviu ao leilão não foi realizada em partes, muito menos foi sugerido, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos e sequer foram ouvidas as partes no prazo de 5 dias, além de ter transcorrido quase seis anos entre o ato e a arrematação, sendo que trata-se de região de terras agricultáveis, de crescente aumento do preço dos imóveis, tendo ocorrido preço vil e outro vício.”
Verbera o Recorrente que há violação ao artigo 873, parágrafo único, artigo 891 e artigo 903, § 1o, I, todos do CPC, uma vez que “o recorrente pediu a reavaliação do bem e, consequente nulidade de arrematação, pela incompletude e erro na avaliação, como também em virtude da avaliação pretérita, realizada quase seis anos antes da arrematação que deixou de considerar que o imóvel sofreu significativo aumento de valor, o que acabou por gerar prejuízos de grande monta ao executado, tendo, por isso, a arrematação se dado a preço vil”, existindo comprovação nos autos de que a avaliação do Banco do Brasil em outra execução era mais acertada que o valor obtido no processo de origem.
Por fim, alega que restou violado o artigo 924, II e artigo 487, III, “b”, ambos do CPC, uma vez que não houve a homologação do acordo e do pedido de extinção da execução, mesmo que o Recorrente tenha satisfeito integralmente sua obrigação.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que a probabilidade do direito se “evidencia no desacerto do acórdão recorrido, vez que são nulos todos os atos processuais praticados após a avaliação do bem penhorado, ante a incompletude do ato, já que o oficial não procedeu a avaliação por partes, sugerindo os possíveis desmembramentos para alienação, ouvindo as partes em 5 (cinco) dias (CPC, § 1o e § 2o do art. 872). Além disso, dita avaliação, realizada quase seis anos antes da arrematação, atribuiu ao bem valor demasiadamente inferior ao real. Assim, a posterior arrematação, ocorrida por preço vil, deve ser igualmente reputada nula. Ainda, nulo o leilão porque o imóvel rural encontra-se em condomínio, sendo que os coproprietários não foram intimados (violação do inciso II do art. 872, CPC). Igualmente nulo o leilão, porque não houve requerimento do executado de venda de parte do imóvel, acompanhado dos documentos descritos no §2o do artigo 894 do Código de Processo Civil. A plausibilidade do direito invocado evidencia-se pela dissonância, em tese, do entendimento adotado pelo Tribunal de origem em relação ao posicionamento sufragado por esta Corte de Justiça. Relativamente ao periculum in mora, este reside na iminência de imissão de posse do arrematante no imóvel irregularmente arrematado, propiciada pela expedição do respectivo mandado, à ordem do magistrado de piso.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 42686487 e 42675982.
O efeito suspensivo restou indeferido, conforme decisão id 42866457.
O pedido de reconsideração id 43883450 foi negado, conforme decisão id 44152996, uma vez que não houve modificação das matérias analisadas no momento de proferir a decisão relacionada ao efeito suspensivo.
Novo pedido de reconsideração foi apresentado no id 45226991.
Foram apresentadas as contrarrazões id 44520458 e 45234464, ambas postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Compulsando os autos, verifica-se a inexistência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Suposta violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC.
Afirma a parte Recorrente que supostamente o acórdão violou os artigos 1.022, II e 489, IV, § 1o, ambos do CPC, uma vez que “não apreciou as teses levantadas pelo recorrente com capacidade de infirmar o julgado, quais sejam, enfrentamento pela Corte de origem da necessidade de nova avaliação, tendo em vista a incompletude do laudo, realizado em desatendimento à forma prescrita no art. 872 do CPC/15 e seus parágrafos além do que, transcorridos quase seis anos, se verificou majoração do valor do bem, gerando vício da arrematação como descreve o inciso I do §1o do art. 903 do CPC/15; também pediu pronunciamento sobre a viabilidade do artigo 894 do CPC/15, haja vista que o executado (devedor) não requereu a venda parcial, nem atendeu o §2o desta norma; por fim, pediu manifestação expressa a respeito da regra descrita no inciso II do artigo 889 do CPC (evento Num. 36560989 – dos autos de origem).”
Entretanto, analisando o acórdão recorrido, verifica-se que todas as teses foram devidamente analisadas.
Em relação ao pedido de nova avaliação, o aresto assim decidiu:
“(...)O art. 873 do CPC traz as hipóteses em que se admite a reavaliação do bem penhorado – quando fundamentadamente ocorrer erro na avaliação ou dolo do avaliador, se demonstrada posterior majoração ou diminuição de valor, ou se o juiz permanecer com fundada dúvida sobre o preço dado pelo auxiliar do juízo.
Nenhum desses requisitos foi demonstrado pelo agravante. Dessa maneira, não se justifica a repetição da diligência, até porque ele deixou transcorrer in albis o prazo adequado para questionar o montante atribuído ao imóvel, vindo a fazê-lo somente agora, depois de alienado judicialmente.
Não fosse o bastante, o leiloeiro promoveu atualização da avaliação, e apenas dois meses antes da venda indicou a importância de R$495.620,55 para os 50,415ha penhorados, porém sobre essa quantia o agravante não se manifestou. Disse somente que essa porção de terras valeria R$1.580.510,25, mas sem trazer qualquer elemento probatório.
A expressão monetária do ativo financeiro objeto de expropriação para satisfação de execução judicial só pode ser rediscutida, neste momento processual, se for irrisória a ponto de se revelar desprezível.
Porém, não se pode afirmar que os R$247.810,28 ofertados pelo arrematante configurem preço vil. Conforme parágrafo único do art. 891 do CPC/15, é assim considerado o quantum inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.”
Sobre a suposta omissão em relação aos artigos 889 e 894, ambos do CPC, o acórdão recorrido foi expresso ao dispor:
“(...)De início cumpre registrar que no caso incidem os dispositivos da Lei no. 13.105/2015, que revogou o CPC/73, visto que a venda que o agravante pretende anular teve sua efetivação determinada pela decisão de 29/06/2017 (fl. 20 do ID no. 29787487). Assim, é inaplicável aqui o art. 1.118 do CPC/73, pois não estava mais em vigor quando iniciados os atos expropriatórios e não foi reproduzido no atual CPC.
O art. 889, incisos II e V, do CPC/2015 estabelece que, além dos credores hipotecários, a alienação judicial seja comunicada, com pelo menos cinco dias de antecedência, também aos coproprietários do imóvel indivisível, para que lhes seja facultado o exercício do direito de preferência (art.504 do Código Civil).
Não se exige a intimação pessoal deles, porém, como visto, não os dispensa de serem previamente informados sobre a venda parcial do imóvel em condomínio.
Embora o juízo de origem tenha consignado que a fração ideal do imóvel rural no. 569 do CRI de Alto Taquari, que foi leiloada em 25/10/2017 (50,415ha), encontra-se desmembrada, a cópia integral do feito com código no 14010 não corrobora essa conclusão.
Contudo, isso não significa cabimento, nesta lide, das regras dos arts. 504 do CC e 889, II, do CPC/15, pois a Fazenda Terra do Sol tem 605ha, portanto comporta cômoda divisão entre o agravante e os outros três coproprietários - Maria Aparecida Piedade Bernini, Andréa Bernini e Alexandre Bernini.
Sobre o assunto, o art. 894 do CPC/15 enuncia que, quando o imóvel admitir cômoda divisão, o juiz, a requerimento do executado, ordenará a alienação judicial de parte dele, desde que suficiente para o pagamento do exequente e para a satisfação das despesas da execução. Logo, é dispensável, nesta demanda, a intimação dos coproprietários.”
Dessa forma, verifica-se a inexistência da omissão apontada, constando fundamentação ampla sobre as teses expostas pela parte Recorrente, restando afastada a alegação de violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC.
Afronta ao artigo 504 do CC e artigos 872, 873, 894, 891, 903, 924 e 487, todos do CPC.
Revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula n. 07 do STJ.
Em continuação, alega a parte Recorrente que restaram violados os artigos supramencionados, pugnando pela reforma do acórdão recorrido.
Entretanto, razão não lhe assiste.
A parte Recorrente narra que o imóvel seria um condomínio sem a possibilidade de divisão cômoda, enquanto o acórdão decidiu que “(...) isso não significa cabimento, nesta lide, das regras dos arts. 504 do CC e 889, II, do CPC/15, pois a Fazenda Terra do Sol tem 605ha, portanto comporta cômoda divisão entre o agravante e os outros três coproprietários - Maria Aparecida Piedade Bernini, Andréa Bernini e Alexandre Bernini.” – destaquei.
Para analisar tal situação, há a necessidade de analisar as provas dos autos.
Em relação à necessidade de atualização do laudo, autorização do executado, dentre outras alegações, a mesma sorte deve ser observada, uma vez que exigem a análise das provas para a comprovação das alegações, sendo vedado em sede de Recurso Especial.
Note-se que o Recorrente menciona inclusive provas existentes em outros processos para que sejam confrontadas com a avaliação realizada nos autos, o que exige o revolvimento fático-probatório, inviável em sede de Recurso Especial, conforme arestos:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LIMITES DA DECISÃO EM PROCESSO JÁ TRANSITADO EM JULGADO OU TEMA PRECLUSO. SÚMULA N. 7/STJ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DEVER DE EXAME DE OFÍCIO. ART. 64, §1o, CPC/2015. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O cotejo referente ao que transitou em julgado ou que foi objeto de preclusão deve ser feito pelas instâncias ordinárias tendo em vista tratar-se de pressuposto fático insindicável em sede de recurso especial, pois envolve inclusive o exame de fatos e provas produzidos em outros processos (o processo já transitado em julgado). Incidência dos óbices da Súmula n. 5/STJ ("A simples interpretação de clausula contratual não enseja recurso especial") e Súmula n. 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). Precedentes: AgRg no Ag 1292830/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 8.6.2010, DJe 18.6.2010; AgRg no AREsp 243473 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 26.02.2013; AgRg no AREsp 78168 / MS Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 21.08.2012; AgRg no Ag 1416461 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 28.02.2012. (...)” (STJ, REsp 1809145/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020) – destaquei.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, de modo a acolher a pretensão de reconhecer a existência de dano moral por atraso na entrega da obra, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp 1848101/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) – destaquei.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Resta prejudicado o pedido de reconsideração id 45226991, ante a admissibilidade realizada neste momento.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi